Tribunal: TJES
Processo: 5001447-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001447-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
USO
OFF LABEL
–
POSSIBILIDADE -
RECUSA INDEVIDA.

1. É nula a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico para o tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde, porque abusiva (CDC, artigo 51, inciso IV), eis que importa a negativa do fornecimento dos serviços médicos contratados, o que pode agravar o estado de saúde do paciente e até mesmo contribuir para o seu óbito.

2. O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, indevida a recusa em fornecer a medicação prescrita, sob alegação de que o uso é experimental (
off label
), ainda mais se há laudos médicos que demostram a possibilidade de melhora do paciente com a sua utilização, bem como a sua expressa recomendação.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001447-41.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA.

AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer autuada sob nº 0007771-60.2020.8.08.0024 que lhe move Peterson Coelho Vieira, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante forneça ao agravado o remédio PAZOPANIBE para tratamento de sua enfermidade, enquanto durar o tratamento, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 72 h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 60 (sessenta dias).

Sustenta a agravante que: (1) não é obrigada a fornecer medicamento “off label” e que esteja fora do Rol de procedimentos da ANS; (2) o medicamento prescrito é indicado para tratamento de Carcinoma de Células Renais (RCC), e não para Sarcoma Alveolar Metastático, doença que acomete o agravado; (3) é arriscada a ministração de remédios em uso “off label”, seja pela falta de apoio científico, seja pelo próprio desconhecimento da técnica e suas implicações pelos médicos prescritores; e (4) não há fundamentação na urgência do uso do medicamento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 587374.

No Id. 639480 a agravante interpôs agravo interno, aduzindo que: (1) a não concessão de efeito suspensivo ao recurso implicará, sim, em prejuízo, notadamente em relação à questão financeira envolvida no custeio decorrente de medicamento/tratamento de uso
off label
; (2) o agravado não se encontra em nenhuma das situações de emergência ou de urgência; (3) a exclusão de cobertura a medicamentos
off label
, além de encontrar amparo na minuta contratual, também encontra amparo na Resolução Normativa nº 428/2017; e (4) indicação do medicamento é destinada a tratamento de Carcinoma de Células Renais (RCC) e não guarda relação com a moléstia do Agravado (Sarcoma Alveolar Metastático). Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não interpôs contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certidão contida na Id. 688905.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Vitória/ES

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001447-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Proclama a Súmula nº 469 do C. STJ que se aplica
“o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF/1988, art. 199,
caput
e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF/1988, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a existência de cláusulas limitadoras, dependendo da espécie do plano acordado e do conteúdo da limitação, há que se perquirir se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto pelo plano contratado.

Isto porque a posição mais acertada não é a indiscriminada declaração de abusividade de cláusulas limitativas, mas sim o estudo do caso concreto, levando em conta as suas nuanças e as peculiaridades identificadas.

Em casos como o presente, o julgador deve observar sempre a ligação do que pretende o segurado com a patologia coberta pelo plano; se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto; sendo patologia de consequência não se pode considerar como incidente a cláusula proibitiva, sob pena de secionarmos o tratamento que está previsto no contrato.

O consumidor que se utiliza dos serviços prestados pela operadora mediante pagamento das mensalidades avençadas no contrato possui a legítima expectativa de, no caso de doença, ter assegurada ampla assistência médica e hospitalar por meio de todos os tratamentos e terapias que se apresentarem necessários a tal desiderato e não só ter sua saúde restabelecida e preservada, mas que seja feita da maneira menos gravosa e mais eficaz possível, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.

É por essa razão que as restrições à cobertura do plano ou seguro de saúde devem constar de forma expressa, clara e destacada no instrumento contratual, a fim de não frustrar a confiança que o consumidor deposita nas obrigações e no vínculo criado no momento da contratação.

Por meio do contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares, a seguradora de plano de saúde se obrigou a prestar assistência médica ambulatorial e hospitalar ao agravado.

O recorrido foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer), denominado sarcoma alveolar metastático para sistema nervoso central, ossos e pulmão, sendo que a médica que o assiste, Dra. Cintia Elaine Nascimento Givigi (CRM/ES nº 8.462) indicou como tratamento o uso do medicamento PAZOPANIBE, em caráter de urgência, sob risco de morte do paciente.

A médica também frisou expressamente que tal medicamento é a droga mais ativa no subtipo de sarcoma que acomete o agravado.

Infere-se do contrato firmado entre as partes que dentre os serviços assegurados pelo plano de saúde está previsto o tratamento de oncologia, e o fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico em caso de internação.

A recusa da operadora baseia-se na afirmação de que o medicamento prescrito pelo médico é experimental (“off label”).

Não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha proclamado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde, mediante expressa disposição contratual, podem restringir as enfermidades a serem cobertas, não podem, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive quimioterapias com medicamentos de uso domiciliar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano.

2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade.

Precedentes.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevista a cobertura para o tratamento de quimioterapia, é abusiva a cláusula do contrato que exclui o fornecimento de medicamento ministrado do domicílio do segurado e prescrito pelo médico responsável pelo tratamento.

2. Em relação à litigância de má-fé, ela foi imputada à agravante levando em conta aspectos fáticos considerados pelo Tribunal de origem, não podendo o STJ alterá-los, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 746.940/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015)

Reitere-se
“que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato”
(STJ, AgInt no AREsp 1127253/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19.4.2018, DJe 25.4.2018).

A Resolução nº 167/2007, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, define no artigo 13, inciso I, o que se enquadra como tratamento clínico ou cirúrgico experimental: “aquele que emprega fármacos, vacinas, testes diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja segurança, eficácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou III, ou que utilizem medicamentos ou produtos para a saúde não registrados no país, bem como aqueles considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina CFM, ou o tratamento à base de medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (uso
off-label
)”.

Em consulta ao site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, verifica-se que o medicamento PAZOPANIBE já está disponível no mercado brasileiro e registrado junto à agência reguladora sob o nº 1006811360010, não se tratando, pois, de medicamento de uso experimental.

E o uso “off label” do medicamento não obsta a obrigação de seu fornecimento pela operadora de plano de saúde se há laudos médicos que demostram a possibilidade de melhora do paciente com a sua utilização, bem como a sua expressa recomendação (TJ-ES - AI: 00013749820168080064, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 20/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017).

Com este entendimento já decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“[...] questão a ser dirimida neste recurso, portanto, diz respeito à legalidade e a abusividade da negativa de cobertura pelo Plano de Saúde de fornecimento de medicamento para uso off-label, que pode ser compreendido como tratamento experimental, nos termos do § 1º do art. 19 da Resolução Normativa 338/2013, da ANS, (...). Além disso, a requerida sustenta que a negativa fundamentou-se em cláusula contratual restritiva que exclui a cobertura de tratamentos experimentais e de uso domiciliar, que, por sua vez, estaria calcada em permissivo legal neste sentido. O fundamento da apelante, em princípio, não conflita com o art. 10, I e VI da Lei 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (...) VI. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do inciso II do art. 12NS. Ocorre que embora a Lei nº 9.656/98 autorize a exclusão de cobertura de fármaco de uso domiciliar, o próprio dispositivo legal prevê que a restrição não alcança "o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do inciso II do art. 12". Tais exceções referem-se justamente a medicamentos para tratamento de câncer: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; E, conforme relatado, o autor da demanda é portador de neoplasia de próstata, hipótese, portanto, que a restrição contratual não poderia alcançar por expresso impedimento legal. Quanto ao argumento de que a recusa é autorizada por se tratar de medicamento de uso off-label, é de se considerar, primeiramente, que é fato incontroverso que o plano de saúde contratado pelo usuário cobria o tratamento para a moléstia por ele apresentada. Neste contexto, é cediço o entendimento jurisprudencial de que o plano de saúde pode limitar o rol de doenças cobertas mas não o tipo de tratamento: (...) No caso em comento, em que o médico-assistente responsável pelo tratamento do usuário paciente indicou o medicamento em questão (Votrient) em razão do seu quadro de saúde, não poderia o Plano de Saúde negar a cobertura por entender não ser o tratamento mais indicado para a doença do autor. A decisão quanto à necessidade e adequação do tratamento médico, frise-se, é de responsabilidade do profissional da medicina que acompanha o caso e tem formação especializada para tanto. Neste sentido: (...) Afinal, os usuários são compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada e constante, determinada quantia de dinheiro. Portanto, é de se manter a obrigação de fornecimento do medicamento conforme postulado na petição inicial e determinado na sentença.”

(STJ - AREsp 975306. Publicação: 06/02/2017. Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)

Diante disso, é nula a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico para o tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde, porque abusiva (CDC, artigo 51, inciso IV), eis que importa a negativa do fornecimento dos serviços médicos contratados, o que pode agravar o estado de saúde do paciente e até mesmo contribuir para o seu óbito.

Isto porque somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente.

Em casos análogos envolvendo a recusa do fornecimento do medicamento PAZOPANIBE por planos de saúde, já decidiram os Tribunais pátrios:

“AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTO
OFF LABEL
. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, indevida a recusa em fornecer a medicação prescrita, sob alegação de que o uso é experimental (‘off label’). II - A recusa do tratamento prescrito ao autor como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. III - A negativa de cobertura da medicação ao autor, portador de câncer de intestino com progressão da doença, e que faleceu no curso da lide, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelações dos autores e da ré desprovidas.”

(TJ-DF 07018293320198070003 DF 0701829-33.2019.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/10/2019)

“Apelação Cível. Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelação da ré – Negativa de cobertura do medicamento "Pazopanibe" (Votriente) – Alegação de uso off label, considerado tratamento experimental – Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas nº 95 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de custeio do tratamento prescrito pelo médico – Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.”

(TJ-SP - AC: 10095781020188260011 SP 1009578-10.2018.8.26.0011, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS PAGAS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PLANO DE SAÚDE A FORNECER E/OU CUSTEAR O MEDICAMENTO VOTRIENT (PAZOPANIBE) À CONSUMIDORA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”

(TJ-MT - AI: 10042903420188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)

“APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 355, I DO CPC/15. PRELIMINAR AFASTADA. PACIENTE ACOMETIDA DE SARCOMA SINOVIAL COM NÓDULOS PULMONARES BILATERAL. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PAZOPANIBE. RECUSA DE CUSTEIO. CARÁTER EXPERIMENTAL E USO
OFF LABEL
(FORA DE BULA). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 16975736 PR 1697573-6 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 23/11/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2171 15/12/2017)

Por estas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001447-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: PETERSON COELHO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
USO
OFF LABEL
–
POSSIBILIDADE -
RECUSA INDEVIDA.

1. É nula a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico para o tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde, porque abusiva (CDC, artigo 51, inciso IV), eis que importa a negativa do fornecimento dos serviços médicos contratados, o que pode agravar o estado de saúde do paciente e até mesmo contribuir para o seu óbito.

2. O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, indevida a recusa em fornecer a medicação prescrita, sob alegação de que o uso é experimental (
off label
), ainda mais se há laudos médicos que demostram a possibilidade de melhora do paciente com a sua utilização, bem como a sua expressa recomendação.

3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de novembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.